Tribunal: TJDFT
Processo: 0036262-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INCIDÊNCIA DO ART. 921 DO CPC E DO ART. 206-A DO CC. IMPACTO DO RJET (LEI No 14.010/2020) NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente no cumprimento de sentença decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, diante da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e da incidência do regime prescricional aplicável, inclusive no período de vigência do RJET (Lei no 14.010/2020).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão de direito material, conforme art. 206-A do Código Civil, Súmula 150 do STF e Enunciado 196 do FPPC, razão pela qual o prazo executório segue a natureza jurídica da relação contratual subjacente.
4. A suspensão do processo após tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, interrompe a fluência da prescrição apenas durante o prazo de um ano, após o qual tem início o prazo prescricional intercorrente.
5. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação processual por inércia do credor ou ausência de bens penhoráveis, o que ocorreu após a suspensão determinada em 08/11/2018, não havendo manifestações aptas a interromper ou suspender o prazo.
6. A Lei no 14.010/2020 (RJET) suspende os prazos prescricionais materiais entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (art. 3o), período que deve ser computado na contagem, estendendo a data final do prazo prescricional.
7. Considerando o marco inicial em 08/11/2019, somado o período suspensivo do RJET, o prazo prescricional consumou-se em 03/2025, legitimando a extinção da execução nos termos do art. 924, III e V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença inicia-se após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, observando o prazo prescricional da pretensão material.
2. A suspensão dos prazos prescricionais instituída pela Lei no 14.010/2020 (RJET) incide sobre a contagem da prescrição intercorrente.
3. A ausência de localização de bens penhoráveis, somada à inércia processual após o período de suspensão, autoriza a extinção da execução pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, III e V, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o, e 924, III e V; Provimento no 9/2010, art. 7o; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150.